Tribunal: TJDFT
Processo: 0783783-86.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0783783-86.2024.8.07.0016 RECORRENTE: YURI DUARTE ALMEIDA LEAL RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com base no art. 102, III, da Constituição Federal – CF/88, contra acórdãos proferidos pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que foram assim ementados: Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. PROFESSOR TEMPORÁRIO DA REDE PÚBLICA. PRORROGAÇÃO DE LICENÇA-PATERNIDADE. IMPOSSIBILIDADE. TEMA No. 1.344 DO STF. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. O recurso. Recurso Inominado interposto contra a sentença que julgou procedente o pedido para determinar que o Distrito Federal conceda a extensão de vinte e três dias de licença paternidade ao requerente, devendo, ainda, se abster de promover desconto ou lançar o período como falta injustificada. 2. O fato relevante. O recorrente sustenta ser indevida a concessão da prorrogação da licença paternidade, haja vista que o recorrido é professor temporário da Secretaria de Educação do Distrito Federal, vinculado, portanto, ao regime geral de previdência social, e não à Lei Complementar n. 840/2011, aplicável apenas aos servidores efetivos. Alega que o Poder Judiciário não pode invocar o princípio da isonomia para criar benefício não previsto em lei, sob pena de violação à Súmula Vinculante n. 37 do STF. Requer o provimento do recurso para julgar improcedente o pedido inaugural. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste na análise acerca da possibilidade de extensão da licença paternidade ao professor temporário da rede pública. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. Na situação em exame, foi deferido pela Administração Pública o prazo de cinco dias para a licença paternidade à parte autora, sendo indeferido o pedido de prorrogação, sob o argumento de ausência de previsão legal para os professores contratados temporariamente. 5. O artigo 37, IX, da Constituição Federal prevê a possibilidade de contratação de servidor por tempo determinado, sem exigência de concurso público, para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público. A Lei Distrital que regulamenta a contratação por tempo determinado (Lei n. 4.266/08), nada dispõe acerca da concessão da Licença Paternidade prevista na Constituição Federal. Por sua vez, o Decreto 37.669/16, que regulamenta a Licença Paternidade prorrogada tratada na Lei Complementar n. 840/2011, dispõe que: "Art. 2o A prorrogação da Licença Paternidade será concedida ao servidor público que requeira o benefício no prazo de 2 dias úteis após o nascimento ou a adoção e terá duração de 23 dias. Parágrafo único. A prorrogação se iniciará no dia subsequente ao término da licença de que trata o art. 150 da Lei Complementar no 840/2011". 6. O Supremo Tribunal Federal, em recente decisão proferida no RE 1500990/AM, em sede de repercussão geral, reafirmando a jurisprudência dominante de que é vedada a extensão do regime estatutário aos contratos temporários, fixou a seguinte tese, objeto do Tema no 1.344: “O regime administrativo-remuneratório da contratação temporária é diverso do regime jurídico dos servidores efetivos, sendo vedada a extensão por decisão judicial de parcelas de qualquer natureza, observado o Tema 551/RG”. A questão discutida consistia em saber se o princípio da isonomia e os direitos sociais do trabalhador autorizavam o recebimento por contratos temporários de direitos e vantagens de servidores efetivos. No voto do e. relator Min. Luiz Roberto Barroso foi ressaltado que “a reserva legal para disciplinar o regime remuneratório de servidores impede que o Poder Judiciário estenda vantagens e direitos entre carreiras, assim como de um regime de contratação para outros, seja com fundamento em isonomia, seja a pretexto de realizar diretamente direitos sociais do trabalhador previstos na Constituição”. 7. Demais disso, o STF já havia definido no Tema 551 que os regimes constitucionais de contratação de pessoal (estatutário, celetista ou temporário) são diversos e não podem ser equiparados por decisão judicial, sendo vedada qualquer extensão ou equiparação de regimes jurídicos em benefício de servidores contratados temporariamente. 8. Nesse cenário, superando o entendimento anteriormente adotado, forçoso reconhecer que não faz jus a parte autora, professor temporário da rede pública, à prorrogação da licença paternidade, extensível apenas aos servidores efetivos regidos pela Lei Complementar 840/2011, regulamentada pelo Decreto 37.669/16. Precedente TJDFT: Acórdão 1975920, Rel. Silvana da Silva Chaves, Segunda Turma Recursal, j. 10/3/2025. Logo, a improcedência do pedido inicial é medida que se impõe, merecendo reforma a sentença recorrida. IV. DISPOSITIVO 9. Recurso provido. Sentença reformada para julgar improcedente o pedido inicial. 10. Sem condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido. 11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei n. 9.099/95. ____ Dispositivos relevantes citados: CF artigo 37, IX; Lei Complementar n. 840/2011; Decreto 37.669/16, art. 2o. Jurisprudências relevantes citadas: STF, Tema 1.344 e 551; TJDFT, Acórdão 1975920, Rel. Silvana da Silva Chaves, Segunda Turma Recursal, j. 10/3/2025. (Acórdão 2000104, 0783783-86.2024.8.07.0016, Relator(a): MARIA ISABEL DA SILVA, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 19/05/2025, publicado no DJe: 28/05/2025.) Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRORROGAÇÃO DE LICENÇA-PATERNIDADE. CONTRADIÇÃO NÃO CONFIGURADA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA CONTROVÉRSIA. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1. O recurso. Embargos de Declaração opostos pela parte recorrida em face do acórdão que deu provimento ao Recurso Inominado para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido inicial. 2. O fato relevante. A parte embargante sustenta que há contradição no julgado, pois, segundo alega, não se aplica ao caso o Tema 1.344/STF, bem ainda, que a licença paternidade é uma garantia constitucional que deve ser interpretada à luz do princípio da proteção integral à criança. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em verificar se há vícios (artigo 1.022 do CPC) no julgado que justifique a retratação do acórdão proferido. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. Os Embargos Declaratórios constituem uma espécie de recurso integrativo por meio do qual se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial. Esses vícios incluem obscuridade, contradição, omissão, ou erro material. 5. A jurisprudência firmou-se no sentido da necessidade de existência de vício intrínseco da decisão, para comportar a oposição dos embargos. O vício deve estar necessariamente contido nas premissas do próprio julgamento. Precedentes: STJ: REsp 251.315/SP; REsp 702.442/RJ; TJDFT: Acórdão 1174445; Acórdão 1071488. 6. No caso em análise, o acórdão foi claro e fundamentado, não havendo qualquer contradição que justifique a interposição dos embargos. A decisão considerou que os regimes constitucionais de contratação de pessoal (estatutário, celetista ou temporário) são diversos e não podem ser equiparados por decisão judicial, sendo vedada qualquer extensão ou equiparação de regimes jurídicos em benefício de servidores contratados temporariamente. 7. Não merece reparo, portanto, o acórdão ora embargado, não podendo o recurso aviado ser utilizado para rediscutir questões já decididas no processo. Demais disso, não há qualquer vício na decisão se a valoração dos fatos e a interpretação das normas e jurisprudência que disciplinam a matéria não correspondam aos interesses da parte insatisfeita. IV. DISPOSITIVO 8. Embargos de declaração rejeitados. 9. Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95. _____________ Dispositivo relevante citado: CPC, art. 1022. Jurisprudência relevante citada: STJ: REsp 251.315/SP, Rel. Ministro Francisco Peçanha Martins, Rel. p/ Acórdão Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, j. 01/09/2005; REsp 702.442/RJ, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, j. 16/08/2005; TJDFT: Acórdão 1174445, Rel. Eduardo Henrique Rosas, Segunda Turma Recursal, j. 29/5/2019; Acórdão 1071488, Rel. Almir Andrade de Freitas, Segunda Turma Recursal, j. 31/1/2018. (Acórdão 2022876, 0783783-86.2024.8.07.0016, Relator(a): MARIA ISABEL DA SILVA, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 23/07/2025, publicado no DJe: 31/07/2025.) Analisando os requisitos de admissibilidade, tem-se que o recurso é tempestivo e as partes são legítimas. Preparo regular (ID 75421803). Em suas razões recursais, o recorrente alega violação aos princípios da dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, da CF/88) e da isonomia (art. 5o, caput, da CF/88). Alega que, de acordo com o STF, “a diferenciação entre servidores efetivos e temporários não pode alcançar direitos de índole eminentemente social, assistencial e protetiva, especialmente aqueles voltados à proteção da família e da infância, sob pena de afronta direta ao princípio da isonomia”. Cita o Tema n. 1.182/STF. Aduz inobservância aos direitos sociais e à proteção à família (arts. 6o, 7o, XIX, e 226, da CF/88), bem como à proteção integral da criança (art. 227 da CF/88) e afirma ter havido interpretação equivocada do Tema n. 1.344/STF. Nesse sentido, necessário transcrever, a ementa do acórdão proferido no recurso paradigma do Tema n. 1.344/STF (RE 1500990, DJE divulgado em 05/11/2024, publicado em 06/11/2024): DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXTENSÃO DE REGIME ESTATUTÁRIO PARA CONTRATADOS TEMPORÁRIOS. DESCABIMENTO. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno em recurso extraordinário de acórdão de Turma Recursal do Estado do Amazonas que determinou a extensão de gratificações e vantagens de servidores efetivos para contratados temporários. Isso porque, apesar de não haver lei que disciplinasse a extensão, o recebimento das parcelas decorreria de proteção constitucional garantida por direitos sociais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se o princípio da isonomia e os direitos sociais do trabalhador autorizam o recebimento por contratados temporários de direitos e vantagens de servidores efetivos. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A jurisprudência do STF afirma que o regime de contratação temporária pela Administração Pública não se confunde com o regime aplicável aos servidores efetivos. No julgamento do RE 1.066.677 (Tema 551/RG), o STF afirmou que “servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações”. 4. Além disso, a Súmula Vinculante no 37 orienta que “[n]ão cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”. 5. A recorrência de recursos contra decisões que estendem parcelas do regime estatutário a contratados temporários exige a reafirmação de jurisprudência. Nesse sentido, cabe assentar a diferenciação do regime administrativo-remuneratório de contratados temporários do regime aplicável aos servidores efetivos, assim como a vedação à extensão de direitos e vantagens por decisão judicial, observada a tese referente ao Tema 551/RG. IV. DISPOSITIVO E TESE IV. 6. Recurso extraordinário conhecido e provido. Tese de julgamento: “O regime administrativo-remuneratório da contratação temporária é diverso do regime jurídico dos servidores efetivos, sendo vedada a extensão por decisão judicial de parcelas de qualquer natureza, observado o Tema 551/RG”. (Grifei) Nada obstante as alegações do recorrente, do cotejo entre os acórdãos impugnados e a tese acima descrita, verifica-se que estão em sintonia. O acórdão n. 2000104 registrou que o Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, decidiu que é vedada a extensão do regime estatutário aos contratos temporários (Tema n. 1.344). Conforme consignado no acórdão, “no voto do e. relator Min. Luiz Roberto Barroso foi ressaltado que ‘a reserva legal para disciplinar o regime remuneratório de servidores impede que o Poder Judiciário estenda vantagens e direitos entre carreiras, assim como de um regime de contratação para outros, seja com fundamento em isonomia, seja a pretexto de realizar diretamente direitos sociais do trabalhador previstos na Constituição’” e que “o STF já havia definido no Tema 551 que os regimes constitucionais de contratação de pessoal (estatutário, celetista ou temporário) são diversos e não podem ser equiparados por decisão judicial, sendo vedada qualquer extensão ou equiparação de regimes jurídicos em benefício de servidores contratados temporariamente”. Assim, em observância à tese fixada em sistemática de repercussão geral, o colegiado entendeu que a parte autora, professor temporário da rede pública, não faz jus à prorrogação da licença paternidade, extensível apenas aos servidores efetivos regidos pela Lei Complementar 840/2011, regulamentada pelo Decreto 37.669/16. Diante do exposto, com base no art. 1.030, I, “a”, do CPC/15, INDEFIRO O PROCESSAMENTO do recurso extraordinário. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 11 de setembro de 2025. Silvana da Silva Chaves Juíza de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal